Tribunal: TCU
Processo: 006.150/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao Contrato no 277/2022 (Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de prédio públicos)

Inteiro teor:
Acórdão 871/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 10-11), em conhecer da presente denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, no caso, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, sem prejuízo da adoção das providências fixadas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.150/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de São Gonçalo do Amarante-RN. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Leonardo Vasconcellos Braz Galvão (5023/OAB-RN). 1.7. Providências: 1.7.1. enviar cópia destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, para adoção das medidas cabíveis de sua alçada; 1.7.2. dar ciência ao denunciante e ao Município de São Gonçalo do Amarante-RN; 1.7.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 1.7.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.